Tribunal: TJDFT
Processo: 0700231-77.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700231-77.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO CARLOS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por Edvaldo Carlos da Silva contra a decisão de parcial deferimento de tutela antecipatória nos autos 0708244-51.2023.8.07.0016 (3o Juizado Especial Fazendário do DF). A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato fornecimento de “CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA E CONSULTA EM RADIOTERAPIA.”. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora, neste processo, requer provimento judicial que determine ao réu a lhe submeter de imediato a “1) CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA E 2) CONSULTA EM RADIOTERAPIA”. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Os documentos coligidos com a inicial evidenciam a correção do procedimento vindicado para o adequado tratamento de saúde da parte autora. O pedido encontra amparo no artigo 196 da Constituição Federal, que tem a seguinte redação: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Em âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Inobstante as linhas acima traçadas, tenho por bem registrar que a concessão da tutela provisória, nos exatos moldes em que requerida, sem qualquer referência à necessidade de respeito aos critérios de ordem técnica e incursão nas condições clínicas da parte autora, acabaria por gerar situação de extrema perplexidade, haja vista que pacientes com quadro de saúde em situações menos delicadas receberiam atendimento prioritário, em detrimento de outros tantos em semelhantes ou até mesmo piores condições clínicas. Destaco que a função da regulação é justamente a de buscar, na medida do possível, estabelecer critérios razoavelmente seguros por meio dos quais os pacientes possam receber atendimento público conforme as suas particulares condições de saúde, com o que se confere concretude ao reclamo constitucional de acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde, observadas as limitações estatais de ordem orçamentária ou humana. Rende-se, assim, homenagem ao imperativo legal do consequencialismo jurídico. Percebo, pelo documento de ID 149572372 - Pág. 1, que a parte autora foi regulada para as consultas pretendidas, sob as classificações de risco AMARELO e VERMELHO, na data de 5.1.2023, o que afasta eventual alegação de injusta recusa da administração. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora a “1) CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA E 2) CONSULTA EM RADIOTERAPIA”. INTIME-SE e CITE-SE por meio eletrônico o DISTRITO FEDERAL, com a urgência que o caso requer, para oferecer contestação no prazo de trinta dias úteis, conforme parte final do artigo 7.o da Lei n.o 12.153/2009. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público e que todos os documentos necessários ao contraditório devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada. INCLUA-SE e INTIME-SE o MPDFT, para ciência e manifestação em dez dias úteis. Então, venham os autos conclusos. O agravante (patrocinado pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, estar comprovada a necessidade do imediato fornecimento da “CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA E CONSULTA EM RADIOTERAPIA”, pois: a) “está desde 24/10/2022 aguardando pelo tratamento (data do diagnóstico inicial de neoplasia maligna e quando a paciente foi direcionada para ser encaminhada ao tratamento atualmente proposto), conforme consta nos documentos em anexo.”; b) “o paciente, com neoplasia maligna, está sendo submetido à uma espera 115 dias, enquanto a lei determina que o paciente deveria ser atendido em até 60 dias, conforme a lei 12.732/2012 determina – sem nenhuma previsão ou agendamento para o fornecimento dos exames que necessita para elucidar o seu quadro clínico e ser submetida ao procedimento cirúrgico neoplásico.”; c) “resta notório o comportamento agressivo da doença, inclusive o risco de progressão da doença para os demais órgãos e, subsequentemente, o risco de óbito”. Postula (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência, “para determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a realização de CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA E CONSULTA EM RADIOTERAPIA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente”. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que estão demonstrados os pressupostos da urgência da medida a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sem o estabelecimento do contraditório. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. De outro giro, não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais a classificação dos pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns e/ou outros pacientes. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E a presente demanda se enquadraria numa dessas exceções, dadas as particularidades do caso concreto. Em primeiro lugar, registre-se que o relatório atestaria a necessária urgência ao atendimento do paciente, pois se trata de paciente diagnosticado com câncer de próstata. É de se reconhecer que, diante da gravidade da doença, a necessidade de imediato fornecimento de “CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA E CONSULTA EM RADIOTERAPIA”, o mais rápido possível (urgência), para efetividade da tutela do direito à vida e à saúde. Atendidos, portanto, os pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (Código de Processo Civil, art. 300, caput). Defiro a medida de urgência. Determino ao Distrito Federal que promova, no prazo de 5 (cinco) dias, ao imediato fornecimento de “CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA E CONSULTA EM RADIOTERAPIA” ao paciente Edvaldo Carlos da Silva em hospital da rede pública de saúde ou na rede privada conveniada, às suas expensas. Intime-se imediatamente a parte agravada, inclusive para oferecimento de contrarrazões ao agravo. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem, dispensadas as informações. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito